Tribunal: STF
Processo: Rcl 66201
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA) em favor de Raimundo Nonato Silva Gomes contra omissão do Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Ilha de São Luís/MA - 1º grau, sob alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADPF 347 MC/DF e da Rcl 29.303/RJ, bem como à Súmula Vinculante 14.



     Narra a inicial que o paciente foi preso em 1º.3.2024, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido nos autos do Procedimento nº 0879384-20.2023.8.10.0001, que tramita perante a Segunda Central de Inquéritos e Custódia da Ilha de São Luís/MA.



    Para fins de atendimento do prazo legal, os autos foram remetidos ao plantão criminal daquela comarca, com a designação de audiência de custódia para o dia seguinte. 



    Comunicada da data, a DPE/MA postulou “habilitação eletrônica/visualização/levantamento de segredo de justiça dos autos do Procedimento nº 0879384-20.2023.8.10.0001 para análise e defesa da(s) parte(s) assistida(s) de forma prévia à audiência de custódia (eDOC 1, p. 2).



    Durante o ato, o defensor público requereu “amplo acesso para análise dos autos originários, suspensão de audiência e continuidade apenas após exame” (p. 2). 



    Entretanto, o juiz plantonista indeferiu a realização da audiência, sem especificar os motivos, segundo a DPE/MA. 



    Tal órgão pleiteia, liminarmente e no mérito, a “IMEDIATA realização de audiência de custódia, verificação de tortura, e decisão por relaxamento da prisão, concessão de liberdade provisória, sem ou com aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão, manutenção de prisão preventiva ou a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa, além de DETERMINAÇÃO de habilitação eletrônica/visualização/levantamento de segredo de justiça para amplo acesso a elementos de prova já documentados nos autos do Procedimento nº 0879384-20.2023.8.10.0001, para análise e defesa da(s) parte(s) assistida(s) de forma prévia à audiência de custódia” (pp. 3-4).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 18), as quais foram prestadas (eDOC 20).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório.



    Decido.  



    Nas informações apresentadas, o Juízo reclamado consignou que a pretendida audiência de custódia foi realizada. Colho da manifestação:



    “Na data de 02/03/2024, as 14:20horas, foi realizada audiência de custódia pelo juiz Thales Ribeiro de Andrade, que funcionou como juiz plantonista da comarca de São Luís no período de 26/02/2024 a 03/03/2024, o que foi seguido pela remessa dos autos à Central de Inquérito e Custódia de São Luís na data de 04/03/2024, às 09:31 horas e, portanto, antes do início do plantão desta signatária, que somente teve início às 18h daquele mesmo dia”. (eDOC 20, p. 2, grifei)



    Realizada a audiência de custódia, não mais subsiste interesse do reclamante a ser amparado na presente via. Isso porque os fundamentos pelos quais mantida a prisão preventiva do reclamante devem ser impugnados pelos meios jurídicos próprios e perante o Juízo que decretou a custódia cautelar. 



    No caso, a apresentação do reclamante decorreu de decreto prisional expedido por Juízo diverso. Tendo isso em conta, o magistrado plantonista indeferiu o pedido da DPE/MA de acesso aos autos de origem e, por não constatar irregularidade no cumprimento do mandado, manteve a preventiva e determinou o envio dos autos à autoridade judicial que decretou a segregação. 



    Transcrevo da ata de audiência de custódia:



    “MANIFESTAÇÃO DA DEFESA: A Defesa, do mesmo modo, se manifestou pela suspensão do presente ato, ao argumento de que precisaria do acesso aos autos de origem onde foi decretada a prisão, pois o mesmo se encontra em sigilo. 



    DECISÃO JUDICIAL: Trata-se do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de RAIMUNDO NONATO SILVA GOMES e CRISTIANO SILVA MOREIRA JUNIOR, por força do Mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz de Direito respondendo pela 2ª Central de Inquéritos e Custódia de São Luís (Proc. N.º 0879384-202023.8.10.0001). Indefiro o pedido formulado pela Defensoria, por não se tratar de matéria de plantão. Ato contínuo, observo que não houve irregularidade quando do cumprimento do referido mandado, razão pela qual, HOMOLOGO O REFERIDO CUMPRIMENTO, e MANTENHO A PRISÃO, uma vez que a sua prisão é decorrente de mandado de prisão expedido pela autoridade competente. Dito isto, inexistindo pendências de cumprimento por este Juiz Plantonista,remetam-se os autos ao juízo competente, para providências. Cumpra-se com urgência por se tratar de réu preso.Para constar,determinou o MM. Juiz, que lavrasse o presente termo depois de lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado”. (eDOC 21, p. 3, grifei)



    Assim, eventual acesso ao procedimento investigatório instaurado em desfavor do reclamante, em cujo bojo foi decretada a prisão preventiva, deve ser formulado, como dito, ao Juízo da Segunda Central de Inquéritos e Custódia de São Luís/MA.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente